Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-71.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IGREJA. IMÓVEL. COMODATO TÁCITO. EXTINÇÃO. ESBULHO. ALUGUÉIS.
1. O artigo 560 do CPC dispõe que: “o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”
2. O comodato é espécie de empréstimo gratuito mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário, um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. No comodato sem termo certo, o comodante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, sendo que, nesse caso, necessária a constituição do comodatário em mora com a prévia notificação judicial ou extrajudicial e a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório.
3. Consubstancia esbulho a permanência do comodatário no imóvel após ter sido devidamente notificado para desocupá-lo, sendo cabível, ex lege, a sua condenação no pagamento de aluguéis no período em que indevidamente permaneceu no imóvel privando o legítimo possuidor de usufruir do bem.
4. Negou-se provimento à apelação.